Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA) CORRETAMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela instituição financeira requerida em face do acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, definiu os parâmetros de consectários legais aplicáveis à indenização por dano moral.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A embargante aponta contradições no acórdão ao fixar correção monetária e juros antes do arbitramento do dano moral, momento em que a obrigação efetivamente surge, e por impor honorários sucumbenciais mesmo havendo reforma parcial da sentença.
4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo corretamente que a correção monetária sobre o dano moral incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e que os juros de mora fluem desde a citação, conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/24. Assim, o julgado observou integralmente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo qualquer vício que justifique a integração pretendida.
6. Quanto à fixação de honorários advocatícios, assiste razão à embargante. Nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, somente o recorrente integralmente vencido pode ser condenado ao pagamento de honorários. Assim, tendo o recurso sido parcialmente provido, não há fundamento para a imposição de custas ou honorários advocatícios.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para alterar o item 10 do Acórdão de ID 79677133, que passa a conter o seguinte teor: "Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.